Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725966-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: REINA TEREZA DO SACRAMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0702467-76.2023.8.07.0019, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 153602098). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 153601894), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de"ausente três vezes". 3. Já quanto ao instrumento de protesto de ID 153602095, a parte autora não apresentou o aviso de recebimento correspondente. Emende-se, pois, para juntar aos autos cópia do aviso de recebimento mencionado no instrumento de protesto de ID 153602095. 4. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS,Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.(Tema 1132 – STJ). 5. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu"(...)acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)"(grifos e negritos nossos). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, pré-processual, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo e esta prova documental deve ser pré-constituída. 9. Outrossim, verifica-se que o douto advogado requereu a tramitação dos presentes autos sob o "Juízo 100% Digital". 10. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. 11. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 12.Prazo:30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 13. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal,"a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189,caput inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que"os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 14. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público”. Em síntese, requer o Agravante o afastamento da determinação de emenda da petição inicial para recebê-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. O preparo foi comprovado. É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que contra despachos não cabe qualquer recurso. Na hipótese em exame, o ato processual que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Afere-se que, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional agravado, trata-se de mero despacho ordinatório, sem cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 12.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3.2.2022, publicado no DJE: 16.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1.7.2021, publicado no PJe: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora